Tribunal: TJDFT
Processo: 0742246-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram a prova objetiva de concurso público
3. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 3.1. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas a respeito do controle de eventual ilegalidade ou abuso de poder praticados por agentes públicos. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora.
4. Percebe-se que a situação em comento demandava do candidato, especialmente por se tratar de questões de múltipla escolha, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos. 4.1 Assim, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de ilegalidade ou teratologia no caso em análise, o que afasta a possibilidade de exame da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio da cognição sumária, possível no presente momento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.